Tribunal: STJ
Processo: 0051564-60.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189710 - PR(2024/0483216-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
RICARDO ANDRAUS - PR031177
RECORRIDO
: MARIA NEUZA DA SILVA BRAZ
RECORRIDO
: JOSÉ BENEDITO BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO DE OLIVEIRA VILELA - PR078925
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE
DIREITOS
AQUISITIVOS
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o
indeferimento da sub-rogação e a conversão da penhora de benfeitorias em
penhora da integralidade do imóvel.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença oriundo de ação de
cobrança, em que se discutiu a possibilidade de sub-rogação e a penhora de
direitos aquisitivos sobre imóvel.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão interlocutória, reputando
inviável a sub-rogação e adequada a manutenção da penhora sobre os direitos
aquisitivos na via do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível, à luz dos arts. 835, XII, e
857, do CPC e 475, do CC, a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel
adquirido no cumprimento de sentença de ação de cobrança; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria infraconstitucional indicada (arts. 835, XII, e 857, do CPC e 475, do
Documento eletrônico VDA55100577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d545727c-3716-49f2-b7e1-36b40ef8608d

CC) não foi debatida no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de
declaração para provocar o prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula
n. 282 do STF.
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, por ausência de cotejo
analítico e de observância aos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ficando prejudicada a análise da divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento
não é enfrentada no acórdão recorrido e não há oposição de embargos de
declaração para provocar o prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial não é
conhecido sem o devido cotejo analítico, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 835, XII, 857 e 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 475;
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d545727c-3716-49f2-b7e1-36b40ef8608d

RECURSO ESPECIAL No 2189710 - PR(2024/0483216-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
RICARDO ANDRAUS - PR031177
RECORRIDO
: MARIA NEUZA DA SILVA BRAZ
RECORRIDO
: JOSÉ BENEDITO BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO DE OLIVEIRA VILELA - PR078925
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE
DIREITOS
AQUISITIVOS
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o
indeferimento da sub-rogação e a conversão da penhora de benfeitorias em
penhora da integralidade do imóvel.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença oriundo de ação de
cobrança, em que se discutiu a possibilidade de sub-rogação e a penhora de
direitos aquisitivos sobre imóvel.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão interlocutória, reputando
inviável a sub-rogação e adequada a manutenção da penhora sobre os direitos
aquisitivos na via do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível, à luz dos arts. 835, XII, e
857, do CPC e 475, do CC, a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel
adquirido no cumprimento de sentença de ação de cobrança; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria infraconstitucional indicada (arts. 835, XII, e 857, do CPC e 475, do
Documento eletrônico VDA54074470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:01
Código de Controle do Documento: 52ba7b59-cce4-46ef-a2af-7c3347423561

CC) não foi debatida no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de
declaração para provocar o prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula
n. 282 do STF.
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, por ausência de cotejo
analítico e de observância aos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ficando prejudicada a análise da divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento
não é enfrentada no acórdão recorrido e não há oposição de embargos de
declaração para provocar o prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial não é
conhecido sem o devido cotejo analítico, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 835, XII, 857 e 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 475;
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
26/9/2022.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por ASTRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com fundamento no
III,
art. 105,
a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença de ação
de cobrança com pedido alternativo de alienação judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 28):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
SUB-ROGAÇÃO FORMULADO PELA PARTE CREDORA. IRRESIGNAÇÃO
DESTA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE OS
DIREITOS REAIS DOS EXECUTADOS SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO.
PLEITO DE SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE CREDORA QUE
AJUIZOU DEMANDA DE COBRANÇA PARA VER QUITADO DÉBITO
DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NÃO
PLEITEOU A RESCISÃO DA AVENÇA FIRMADA COM OS DEVEDORES.
Pretensão recursal de ver deferida penhora sobre as construções realizadas no
imóvel objeto do contrato. Improcedência. Inviabilidade no caso. Impossibilidade de
Documento eletrônico VDA54074470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:01
Código de Controle do Documento: 52ba7b59-cce4-46ef-a2af-7c3347423561

dissociar o valor das benfeitorias do imóvel e seu respectivo levantamento. Medidas
executivas que devem ser direcionadas a outras fontes de patrimônio da executada e
não sobre o imóvel, cujo domínio se mantém em nome dos exequentes até a
quitação do contrato. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.

No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 835, XII, 857, do Código de Processo Civil e
475 do Código Civil, porque a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda, privilegiando os interesses do credor
sem onerar indevidamente o devedor.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao afastar a penhora e a sub-rogação de direitos aquisitivos
quando o exequente figura como promitente vendedor, em dissonância com
os REsps n.
e
que reconhecem a possibilidade de
860.763/PB
2.015.453/MG,
constrição e suas consequências nos termos dos arts. 835, XII, e 857 do CPC.
Requer o provimento do recurso para que se determine a penhora dos direitos
aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda e se assegure a
sub-rogação ou, alternativamente, a alienação judicial, aplicando-se o 475 do
Código Civil e os arts. 835, XII, e 857 do Código de Processo Civil.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por esbarrar nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois demandaria interpretação
contratual e reexame de matéria fático-probatória; no mérito, requer o
desprovimento, sustentando que, ausente pedido de rescisão, a sub-rogação sobre
direitos reais implicaria enriquecimento sem causa, devendo manter-se a decisão
que converteu a penhora de benfeitorias em penhora da integralidade do bem (fls.
97-100).
Documento eletrônico VDA54074470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:01
Código de Controle do Documento: 52ba7b59-cce4-46ef-a2af-7c3347423561

O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a sub-
rogação pretendida pela credora, mantendo a conversão da penhora de benfeitorias
em penhora da integralidade do imóvel.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, conhecendo
do agravo de instrumento e negando-lhe provimento, por concluir ser inviável a
sub-rogação e a manutenção da penhora sobre direitos aquisitivos na via do
cumprimento de sentença de ação de cobrança em que não houve pedido de
rescisão contratual.
II - Penhora sobre direitos
A recorrente alega violação dos arts. 835, XII, e 857, do CPC, e 475, do
CC, sob fundamento da possibilidade de penhora dos direitos da parte executada
sobre os direitos reais dos executados referentes ao imóvel adquirido.
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito da violação dos
dispositivos invocados.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE RÉ.
Documento eletrônico VDA54074470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:01
Código de Controle do Documento: 52ba7b59-cce4-46ef-a2af-7c3347423561

1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2.A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos
apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
2.1. O prequestionamento ficto, invocado pela agravante, previsto no art. 1.025
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
CPC/2015,
na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022,
destaquei.)
III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, pois se trata de
recurso em face de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:01
Código de Controle do Documento: 52ba7b59-cce4-46ef-a2af-7c3347423561

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.189.710 / PR
Número Registro: 2024/0483216-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023949720138160035
00515646020248160000
00968072720248160000
23949720138160035
515646020248160000 968072720248160000 96807272024816000000023949720138160035
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
RECORRIDO
: MARIA NEUZA DA SILVA BRAZ
RECORRIDO
: JOSÉ BENEDITO BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO DE OLIVEIRA VILELA - PR078925
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: bf5674c8-5698-42ea-ab94-8481b1bdbb44

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: bf5674c8-5698-42ea-ab94-8481b1bdbb44